Tribunal: CARF
Processo: 11075.900410/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.900410/2010-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.459 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
DF ANALISES CLINICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme
que as estimativas, listadas na tabela acima, foram de fato objeto de compensação pelas
respectivas DCOMP e que, com base neste exame, que confirme (ou não) que o saldo negativo
seria de R$7.196,82, conforme antes especificado para homologação (ou não) da DCOMP,
objeto da lide.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.254, da 7a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD que não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 26542.25306.240206.1.3.02-7208.
Em sua Manifestação de Inconformidade - MI a ora recorrente, em síntese,
enfatiza a existência do crédito pleiteado e apresenta demonstrativo no intuito de comprovar suas
alegações.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Este processo foi apensando aos autos do PAF no 11075.900532/2011-52.
A DRJ, em consulta aos sistemas da Receita Federal, apurou que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11075.900410/2010-85
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900410/2010-85

No caso em concreto, por meio do Acórdão no 03-081.253 – 7a Turma da
DRJ/BSB, de 23 de agosto de 2018, que teve por objeto o PAF no 11075.900533/2011-
05, não foram homologados os débitos de estimativa mensal apurados em 2005 e que
foram
declarados
nos
PER/DCOMP
nos
17660.72716.310307.1.3.02-7219,
36934.20730.310307.1.3.02-7001,
09934.
95820.310307.1.3.02-8800,
33765.47735.310307.1.3.02-9163 e 33385.55855.260309.1.7.02-1059.
Em relação aos pagamento, consultas ao sistema Documentos da Arrecadação
confirmam pagamentos no montante de R$ 4.915,58.
Quanto às retenções na fonte, consulta realizada no sistema DIRF em agosto de
2018 (fl. 105) confirma que, no exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005), foram
declaradas retenções na fonte de IRPJ tendo a contribuinte como beneficiaria nos códigos
de receita 1708, 6147, 6190, 6256, 6800 e 6813, conforme demonstrado a seguir:

Os códigos de receita 6147 e 6190 fazem parte do grupo “retenção conjunta de
IRPJ e contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da Administração
Pública Federal a outras pessoas jurídicas”. No caso do código de receita 6147, a alíquota
total aplicada é 5,85%, sendo que 1,2% corresponde ao IRPJ. Quanto ao código de receita
6190, a alíquota total aplicada é 9,45%, correspondendo 4,8% deste total ao IRPJ. Desde
modo, deve ser calculado o valor proporcional referente à retenção na fonte passível de
deduzir o IRPJ devido. Portanto, o total de retenções na fonte comprovadas no ano-
calendário 2005 foi de R$ 4.635,76.
Assim, corrigiu de ofício (art. 149, do Código Tributário Nacional - CTN) o
pedido:
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que o
IRPJ devido no período totaliza R$ 9.102,09, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900410/2010-85

Portanto, o saldo negativo apurado no exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005)
foi de R$ 449,25. Tendo em vista que a contribuinte declarou direito creditório no valor
de R$ 6.757,15, tanto no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito tanto na DIPJ, o
direito creditório reconhecido é inferior ao valor em litígio.
Cientificada em 05/10/2018 (fl.129), sexta-feira, a recorrente apresentou o
Recurso Voluntário em 05/11/2018 (fl.131).
Um tanto longo, mas, acho importante, com a devida vênia, reproduzir a
argumentação da recorrente, para o entendimento do que ela requer:
A recorrente havia declarado R$6.757,15 em crédito composto para compensar
com o total devido de IRPJ em 2005 (valor de R$9.102,09). Via despacho decisório no
887140385, foi reconhecido apenas R$5.884,43 desses créditos (sendo R$2.845,11 em
retenções na fonte no período e R$3.039,32 em pagamentos diretos), ensejando exigência
da diferença (pois o crédito acolhido era insuficiente para cobrir o IRPJ devido do
período e menor que o declarado).
A recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade fazendo um mea
culpa, salientando que havia cometido equívocos: o crédito de DIPJ para contrapor ao
tributo devido naquele ano-calendário era de R$15.859,24 (sendo R$4.915,58 em
pagamentos diretos, R$4.655,45 em retenções na fonte no período, e R$6.747,57 em
créditos do exercícios anteriores), e não R$6.757,15 tal qual declarado. Assim, pugnou
que fosse acolhido que o crédito era de R$15.859,24, de maneira que, como o IRPJ
devido resultava em R$9.102,09, não haveria diferenças a recolher.
No acórdão no 03-81.254, reconheceu-se que a recorrente possuía R$4.915,58 em
crédito de pagamentos, e R$4.635,76 em retenções no período. Quanto aos créditos de
exercícios anteriores, julgou-se não haver nenhum porque, conforme o acórdão no 03-
81.253, 2004 teria encerrado com saldo de IRPJ a pagar, e não saldo negativo para
ensejar crédito.
Com isso, o acórdão atacado apontou que o ano-calendário 2005 encerrou com
saldo negativo de IRPJ no valor de R$449,25. Ou seja, não haveria diferença de IRPJ a
pagar referente ao período. Porém, com a notificação do acórdão recorrido vieram 5
DARFs referentes a 2005, sendo uma no valor de R$3.158,00 referente 29/02/2005, outra
no valor de R$2.394,08 referente a 31/03/2005, outra no valor R$1.457,54 referente a
29/04/2005, outra no valor de R$7.980,02 referente a 31/05/2005, e outra no valor de
R$2.583,77 referente a 30/06/2005 (= R$17.933,41).
Primeiro, não obstante o julgamento ocorrido por meio do acórdão no 03-81.253, o
ano-calendário de 2004 não encerrou com IRPJ a pagar para que o quadro da fl. 109
acusasse R$0,00 a título de estimativas mensais compensadas dos períodos anteriores.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900410/2010-85

Conforme reação em cadeia pelos recursos em face dos acórdãos no 03-81.252 e 03-
81.253, o ano-calendário 2004 encerrou com saldo negativo de IRPJ no valor de
R$1.784,50.
Ademais, mesmo que o recurso frente ao acórdão no 03-81.252 não fosse acolhido,
naquela decisão julgou-se que o ano-calendário 2003 encerrou com saldo negativo de
IRPJ no valor de R$5.709,54, e como o acórdão no 03-81.253 fez o encontro de contas
utilizando apenas R$4.996,70, acusou indevidamente haver IRPJ a pagar em 2004. Se
fosse feito o cotejo com o valor reconhecido de R$5.709,54, o ano de 2004 encerraria
com um saldo negativo de IRPJ no valor de R$623,24. Eis os cenários:

Portanto, em qualquer hipótese, há créditos de períodos anteriores a serem
computados para fins de compensação, não estando correta a parte do acórdão que parte
do valor R$0,00 para fins de encontro de contas. O saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2005 resulta maior que R$449,25.
Segundo, não faz nenhum sentido virem, com a notificação dos acórdãos, guias
DARF para a recorrente pagar IRPJ relativo ao ano-calendário 2005, muito menos no
exorbitante valor somado de R$17.933,41. Mesmo que se superasse o ponto anterior
acerca do crédito acumulado de períodos anteriores, ainda assim o acórdão no 03-81.254
apontou que no calendário 2005 encerrou com saldo negativo de IRPJ a pagar.
E o acórdão 03-81.254 é nulo porque fundamentação (afronta ao art. 93, inc. IX, da
CF/88) que justifique por que foram emitidas DARFs para a recorrente ter que pagar
qualquer valor a título de tributação se o próprio acórdão reconhece que não haveria saldo
de IRPJ a pagar (prejudicando o contraditório e a ampla defesa sobre a exigência).
Terceiro, e na linha do ponto anterior, não há valores a pagar relativos ao ano-
calendário 2005. Vigora no Ordenamento Pátrio a premissa de que se duas pessoas
(físicas ou jurídicas, de direito privado ou público) são, ao mesmo tempo, credoras uma
da outra, as obrigações de ambas se extinguem na exata medida de seus créditos.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900410/2010-85

E a decisão ora recorrida reconheceu que, em 2005, a recorrente tinha R$9.102,09
de IRPJ a pagar mas, ao mesmo tempo, em 2005 ela tinha um crédito de R$9.551,34 (no
mínimo, pois não computado saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores). Ou seja, o
crédito da recorrente em 2005 pagava todo o IRPJ devido em 2005 e ainda lhe sobrariam,
pelo menos, R$449,25 de crédito (saldo negativo de IRPJ de 2005) para aproveitamento
no ano-calendário seguinte (2006).
Com isso, não há sentido algum em virem, com o acórdão ora recorrido, diversas
DARFs de imposto a pagar relativo a 2005. Supondo-se que poderiam ser encargos de
mora (mera suposição, por ausência de qualquer informação e fundamentação a respeito),
o Erário estava na posse de recursos da recorrente desde 2004 (oriundos de pagamentos
mensais, retenções no ano-calendário de 2004 e créditos do ano-calendário 2003), mais os
recursos já em 2005 (oriundos dos pagamentos e retenções no período) que eram mais do
que suficientes para pagar aquele IRPJ devido em 2005 e ainda sobrar.
Sobre o ponto do encontro de contas de débito com crédito pré-existente ao débito,
importa lembrar que a sistemática de retenção na fonte com recolhimento antecipado por
estimativa foi criada como um benefício do Fisco, com o intuito de antecipar o
recolhimento de tributos sem nem sequer ser analisado se o tributo seria ou não devido
considerando a apuração do ano-calendário. Mas, justamente por o Fisco deter
antecipadamente recursos – que poderiam ter sido pagos à recorrente para ela fazer os
recolhimentos somente após averiguar se haveria algo devido ou não –, o instituto da
retenção e recolhimento antecipado por estimativa não pode ser deturpado de modo a
prejudicar o contribuinte. Essa sistemática não pode ser utilizada como se a recorrente
estivesse em mora com o Fisco em 2005 (para computar encargos sobre a tributação que
seria devida) se, em 2005, o Fisco estava com esses valores, suficientes para quitar todo o
IRPJ do ano (ou seja, a recorrente era credora, e não devedora).
Reclama dos valores dos DARF, a ela enviados, posto não restar claro se haveria
algum débito.
Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar o acórdão no 03-81.253 e
afastar a exigência objeto das respectivas DARFs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente afirma que a decisão é nula. No entanto, são nulos os atos praticados
em desacordo com o art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Nenhuma das situações ocorreu, conforme se pode observar pelo acórdão
publicado. À recorrente foram dadas todas as informações que propiciaram a feitura de sua
defesa.
Quanto à extinção dos débitos, a competência para tal não é deste CARF e sim da
Delegacia da Receita Federal.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900410/2010-85

O objeto da lide é a DCOMP no 26542.25306.240206.1.3.02-7208. Nela, a
recorrente declara a compensação do saldo negativo de R$6.757,15 (fls.66 a 72) e compensa
débitos no valor de R$1.660,83.
Verifica-se na fl.47 que havia compensações de estimativas, no valor de
R$11.663,15, o que gerou um saldo negativo de R$6.757,15, na DIPJ. Porem, a ora recorrente,
em sua manifestação de inconformidade, corrigiu o valor para R$6.747,57.
Como já dito, o objeto da lide é a DCOMP de final 7208, nela a recorrente
declarou que o saldo negativo era composto de estimativas pagas e IRF sobre serviços
profissionais prestados. Não informou ter compensado estimativas, tal como indicado na DIPJ.
O DD não reconheceu a diferença no valor de R$872,72, de IRF e, obviamente, as
compensações não informadas.
Vê-se, pela ficha 12 A, DIPJ retificadora, anexada ao processo (fl. 47 e 48),
entregue em 02/10/2007, que o saldo negativo apurado é de R$6.287, 51, porém a DCOMP não
foi retificada, razão pela qual o DD analisou aquela (de final 1059) com os dados nela declarados
pela própria recorrente, lembrando que a DCOMP é confissão de dívida.
Realmente, verifica-se ter havido compensações de estimativas devidas no ano de
2005, consoante as DCOMP anexadas (fls. 18 A 45), correspondentes aos meses de janeiro a
maio de 2005, da seguinte forma:
DCOMP
MESES - 2005
VALORES (R$)
33385.55855.260309.1.7.02-
1059
JANEIRO
1.307,42
33765.47735.310307.1.3.02-
9163
FEVEREIRO
894,82
36934.20730.310307.1.3.02-
7001
MARÇO
547,66
17660.71716.310307.1.3.02-
7219
ABRIL
3.015,43
09934.95820.310307.1.3.02-
8800
MAIO
982,24
TOTAL

6.747,57

Assim, em homenagem ao princípio da Verdade Material, que ratifica o direito ao
contraditório e à ampla defesa, entendo que adicionalmente ao crédito reconhecido pelo DD,
retificado pela DRJ, deveriam ser considerados , também, os valores compensados nas DCOMP,
como a tabela acima demonstra.
DCOMP
MESES - 2005
VALORES (R$)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900410/2010-85

33385.55855.260309.1.7.02-
1059
JANEIRO
1.307,42
33765.47735.310307.1.3.02-
9163
FEVEREIRO
894,82
36934.20730.310307.1.3.02-
7001
MARÇO
547,66
17660.71716.310307.1.3.02-
7219
ABRIL
3.015,43
09934.95820.310307.1.3.02-
8800
MAIO
982,24
TOTAL

6.747,57
Independentemente da homologação (ou não) das compensações das estimativas,
acima listadas, o crédito relativo a estas compensações deve compor o saldo negativo daquele
ano-calendário (2005). Isto porque, da não homologação das compensações destes débitos de
estimativas, resultará a cobrança de tais débitos, desde que o despacho decisório que não
homologou tais compensações tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário do
débito, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a
Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e
da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.459 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900410/2010-85

continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do
fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL,
não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem.
Assim, o valor do Saldo Negativo de IRPJ deveria ser de R$7.196,82 (R$449,25,
reconhecidos pela DRJ, adicionados do valor de R$6.747,57), correspondentes as compensações
declaradas nas DCOMP listadas acima), o qual seria suficiente para compensar o débito,
consoante declarado na DCOMP (R$1.660,73) , objeto da lide.
Assim, proponho converter o julgamento em diligência, à Unidade de Origem,
para que esta confirme que as estimativas, listadas na tabela acima, foram de fato objeto de
compensação pelas respectivas DCOMP e que, com base neste exame, que confirme (ou não)
que o saldo negativo seria de R$7.196,82, conforme antes especificado, para homologação (ou
não) da DCOMP, objeto da lide.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital